Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a causalidade, aquele que deu ensejo à propositura da demanda deve arcar com os seus custos e, não havendo julgamento de mérito, deve o juiz analisar quem restaria vencido ao final, impondo-lhe a sucumbência processual. 1.1. [...] o processo não deve reverter em prejuízo de quem tinha razão para ajuizá-lo. [...] (Acórdão n.1056395, 00058924720168070004, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 03/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. À vista do ocorrido nos autos, resta incontroverso que o ajuizamento da renovatória de locação foi empreendida pela Apelante, bem como que, no curso da demanda, rescindiu o contrato e entregou as chaves, ocasionando a perda superveniente do interesse de agir.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.